Tribunal: TJMT
Processo: 1013400-76.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013400-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), JESSICA MENDES LEAL FLORES - CPF: 066.879.011-33 (AGRAVANTE), MARCOS EUGENIO LOUBACK DE SOUZA - CPF: 771.781.651-20 (AGRAVANTE), MARIA CONCEBIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 537.394.691-53 (AGRAVANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), SANDRA ROSA LEITE - CPF: 004.896.471-97 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
JESSICA MENDES LEAL FLORES
E OUTROS.

AGRAVADO(S):
SANDRA ROSA LEITE
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO GENÉRICA DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUALIZADO DA DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória e ausência de documentos comprobatórios das alegações defensivas. Os agravantes sustentam a possibilidade de apreciação das matérias mediante prova documental pré-constituída, impugnam a liquidez e exigibilidade das verbas executadas referentes a reparos em imóvel locado, alegam cobrança indevida de aluguel já quitado e contestam a incidência de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada mediante fundamentação genérica e dissociada do conjunto documental constante dos autos; (
ii
) estabelecer se determinadas matérias suscitadas pelos executados poderiam ser apreciadas de plano mediante prova pré-constituída; e (
iii
) determinar se seria possível acolher imediatamente as teses defensivas para exclusão das verbas executadas e afastamento da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os executados instruem a exceção de
pré
-executividade com documentos relativos à devolução do imóvel, vistoria, entrega das chaves,
despesas com reparos e registros fotográficos, circunstância reconhecida inclusive pela própria exequente em sua impugnação.

A premissa adotada pelo Juízo de origem de inexistência de documentos comprobatórios não se sustenta diante do acervo documental efetivamente juntado aos autos.

A exceção de
pré
-executividade admite discussão de matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A execução deve estar fundada em obrigação certa, líquida e exigível, impondo-se ao Juízo de origem examinar especificamente a liquidez e exigibilidade das verbas cobradas a título de reparos no imóvel locado.

As controvérsias relativas ao aluguel proporcional no período de devolução do imóvel e à incidência da multa contratual demandam apreciação concreta das alegações e documentos produzidos pelas partes.

A decisão recorrida viola o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil ao rejeitar integralmente a exceção de
pré
-executividade mediante fundamentação genérica, sem individualizar quais matérias poderiam ser apreciadas de plano e quais dependeriam de dilação probatória.

O conjunto documental juntado pelos executados impede a rejeição genérica da objeção executiva, mas não autoriza, neste momento processual, o acolhimento imediato das teses defensivas sem prévio exame pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da exceção de
pré
-executividade exige enfrentamento individualizado das teses defensivas e da documentação efetivamente produzida pelas partes.

A decisão judicial não se considera fundamentada quando afasta genericamente argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A existência de prova documental pré-constituída impede a rejeição genérica da exceção de
pré
-executividade fundada exclusivamente na alegada ausência de documentos.

A apreciação imediata das teses defensivas depende de prévio exame, pelo Juízo de origem, da liquidez, exigibilidade e extensão das obrigações executadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
85, §11, 489, §1º, IV, 783, 784, VIII, e 803, I. Lei n. 8.245/1991, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
JESSICA MENDES LEAL FLORES, MARCOS EUGÊNIO LOUBACK DE SOUZA e MARIA CONCEBIDA FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1024111-68.2025.8.11.0003
, ajuizada por
SANDRA ROSA LEITE
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados
,
sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, consignando, ainda, que os executados não teriam juntado documentos suficientes à comprovação de suas alegações.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois as matérias deduzidas poderiam ser analisadas de plano, mediante prova documental pré-constituída já acostada aos autos, especialmente comprovante de pagamento do aluguel de dezembro de 2024, notas fiscais, comprovantes de pagamento de mão de obra e filmagem da vistoria realizada por ocasião da entrega das chaves.

Aduzem que a cobrança dos reparos não possui liquidez, certeza e exigibilidade, pois decorre de apuração unilateral da exequente e dependeria de prévia discussão em processo de conhecimento. Defendem, ainda, que houve cobrança indevida de aluguel já quitado e de multa contratual inaplicável.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita e concedido efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que as teses defensivas exigem dilação probatória, notadamente quanto à origem dos danos, extensão dos reparos, histórico de pagamentos, entrega das chaves e incidência da multa contratual.

Dispensada a intervenção ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho eminentemente patrimonial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: JESSICA MENDES LEAL FLORES E OUTROS.

AGRAVADO(S): SANDRA ROSA LEITE.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou integralmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, ao fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita, bem como de que inexistiriam documentos aptos à comprovação das alegações defensivas.

Após análise detida dos autos originários e da documentação que instrui o presente recurso, entendo que a decisão agravada comporta reforma parcial.

Isso porque a conclusão adotada na origem não se mostra integralmente compatível com o acervo documental efetivamente constante dos autos.

Verifica-se que os executados instruíram a exceção de
pré
-executividade com documentos relacionados à devolução do imóvel, vistoria, entrega das chaves, conversas mantidas com a imobiliária, comprovantes de despesas com pintura, troca de portas, frete, reparos elétricos e registros fotográficos.

Inclusive, a própria exequente, ao apresentar impugnação à exceção de
pré
-executividade, reconhece expressamente a existência de parte dessa documentação, embora sustente sua insuficiência para afastar os débitos executados.

Assim, a premissa adotada pelo Juízo singular — no sentido de que os executados “sequer juntaram documentos que comprovam o alegado” — não se sustenta diante do que efetivamente consta dos autos.

É certo que a exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito, admitindo-se apenas para discussão de matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Também é incontroverso que a execução deve estar fundada em obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos
arts
. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso concreto, embora determinadas alegações efetivamente possam demandar dilação probatória
,
especialmente quanto à extensão das avarias, suficiência dos reparos realizados e alegado pagamento em espécie, havia questões que exigiam apreciação específica pelo Juízo de origem, sobretudo diante da documentação produzida pelos executados.

A controvérsia relativa à liquidez das verbas cobradas a título de reparos não foi efetivamente enfrentada.

A execução inclui valores relacionados à pintura, brita, nivelamento de terreno, fechaduras, cadeados, acabamento hidráulico, alizar e mão de obra, totalizando R$ 6.321,15.

Contudo, incumbia ao Juízo de origem examinar, de forma fundamentada, se tais verbas, impugnadas pelos executados, ostentam efetivamente liquidez e exigibilidade aptas a autorizar cobrança pela via executiva, à luz dos
arts
. 783 e 784, VIII, do Código de Processo Civil e do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991.

Do mesmo modo, a discussão relativa à cobrança proporcional do aluguel no período de devolução do imóvel também demandava apreciação específica, sobretudo diante das conversas juntadas pelos executados acerca da entrega das chaves e do funcionamento da imobiliária durante o recesso de fim de ano.

O mesmo ocorre quanto à multa contratual, cuja exigibilidade, segundo sustenta a própria exequente, decorre de alegada infração contratual relacionada à devolução do imóvel e ao inadimplemento de obrigações acessórias.

Nessa perspectiva, o vício da decisão agravada não reside propriamente na conclusão acerca da eventual necessidade de dilação probatória quanto a determinadas matérias, mas na rejeição global da exceção de
pré
-executividade sem análise concreta das teses defensivas e da documentação efetivamente produzida pelas partes.

Com efeito, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, a decisão recorrida afastou integralmente a objeção executiva mediante fundamentação genérica, sem individualizar quais matérias poderiam ser apreciadas de plano e quais efetivamente demandariam instrução probatória incompatível com a via eleita.

Contudo, embora a decisão agravada deva ser cassada, não há como acolher, desde logo, os pedidos formulados pelos agravantes para excluir as verbas executadas, reconhecer abatimentos ou afastar a multa contratual.

Isso porque tais providências pressupõem prévio enfrentamento, pelo Juízo de origem, das teses defensivas e da documentação produzida pelas partes, especialmente no que se refere à extensão das avarias apontadas, à compatibilidade entre os reparos realizados e os valores executados, ao período efetivamente exigível de aluguel, à imputação dos pagamentos alegadamente realizados e à configuração da infração contratual invocada pela exequente.

Assim, embora os documentos juntados pelos executados impeçam a rejeição genérica da exceção de
pré
-executividade nos moldes em que realizada, não autorizam, neste momento processual, o acolhimento imediato e integral das teses defensivas deduzidas no recurso.

Dessa forma, o recurso comporta apenas parcial provimento, para cassação da decisão agravada e determinação de novo julgamento da exceção de
pré
-executividade, mediante apreciação individualizada das alegações e da documentação efetivamente constante dos autos.

Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que proceda a novo julgamento da exceção de
pré
-executividade, mediante apreciação individualizada das teses defensivas e da documentação efetivamente juntada pelos executados
.

Deixo de majorar honorários advocatícios, porquanto incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC na hipótese, ausente prévia fixação de verba honorária na decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026